Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729005-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANA ALVIM SERPA, MARCOS STERLING SERPA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. EXECUTADO. MUDANÇA. EXTERIOR. ENDEREÇO. IGNORADO OU INCERTO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS. PESQUISAS. SISTEMAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Citação por Edital é admitida somente em casos excepcionais, ou seja, em regra, deve-se priorizar a Citação pessoal, a fim de se garantir o Contraditório e a Ampla Defesa. 2. Ausente a nulidade da Citação Editalícia quando comprovada a mudança da parte executada para o exterior, contudo, ignorado ou incerto o seu endereço. 3. Demais, comprovada a realização de diversas diligências no sentido de localização da parte devedora para Citação pessoal, inclusive com a utilização dos sistemas disponíveis às Serventias Judiciais deste Tribunal, entretanto, sem êxito, cabível a Citação ficta. 4. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 219, § 2o, 231 e 232, todos da Lei 5.869/1973 (CPC/1973), aplicável à época dos fatos, sob o fundamento de nulidade da citação editalícia levada a efeito, porquanto não foram realizadas todas as diligências disponíveis para localização dos devedores. Colacionam julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 24482995 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido com relação ao suposto malferimento aos artigos 219, § 2o, 231 e 232, todos do CPC/1973, tampouco no que tange ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “em análise dos autos originais, observa-se ter havido o esgotamento das diligências no sentido de localizar os executados, entretanto, a Citação pessoal dos devedores não foi possível. Registre-se que em tentativa de Citação por carta precatória, na cidade de Belo Horizonte - MG, o Sr. Oficial de Justiça certificou que a mãe do agravante Marcos informou que há sete anos os devedores viviam nos Estados Unidos da América, não sabendo informar, contudo, o endereço em que residiam” (ID 21368466 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida (PREVI) com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029